Tribunal: STF
Processo: ARE 1557969
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 370):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI N. 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE PROVAS. AUSÊNCIA DE SUSPEITA. ABORDAGEM POLICIAL. REVISTA VEICULAR E PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE AFASTADA. NULIDADE INEXISTENTE. Não há falar em nulidade da busca veicular e pessoal quando a abordagem policial atende, satisfatoriamente, às exigências do art. 244 do Código de Processo Penal, fundada na suspeita relatada pelos agentes estatais. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PREVIAMENTE NOS AUTOS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. O requerimento de concessão do benefícios da gratuidade da justiça deve estar acompanhado da prova da hipossuficiência econômica alegada, devendo ser indeferida a solicitação da benesse desacompanhada de substrato probatório. Ademais, cabe ao juízo de primeiro grau, ao apurar o valor das custas finais, reavaliar a situação de hipossuficiência do apenado, concedendo-lhe, se for o caso, os benefícios da justiça gratuita. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. A fixação dos honorários dos defensores dativos nomeados pelo Estado deve observar as diretrizes estabelecidas na Resolução CM n. 5/2019 e suas posteriores modificações. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, RICHARD RODRIGUES BITENCOURT, foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana (art. 48 CP), e em prestação de serviços à comunidade (art. 46 CP), esta que deverá ser cumprida à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia, pelo período de 3 anos, ficando a indicação da entidade beneficiada relegada para a fase de execução, por infração ao disposto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (Doc. 288).



    O TJSC deu parcial provimento ao recurso de apelação “tão somente para fixar a verba honorária ao defensor dativo” (Doc. 370, fl. 6).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 386).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, LVI e 144, § 5º, da CF/1988 (Doc. 396).



    Afirma que “é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado ofendeu diretamente o disposto no artigo 5º, inciso LVI, da CF, pelo que deve ser reformado, com o reconhecimento da nulidade absoluta da busca veicular/revista pessoal, em virtude da falta de justa causa prévia (ausência de fundadas razões legítimas), declarando-se a ilicitude do acervo informativo e dos elementos probatórios derivados (direta e/ou indiretamente), a redundar na decretação da absolvição do recorrente”(Doc. 386, fls. 7-8).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de reformar o acórdão recorrido, pois a Corte de Apelação ofendeu, de modo direto, o artigo 5º, inciso LVI, da CF, com o reconhecimento da nulidade absoluta da busca veicular/revista pessoal, em virtude da falta de justa causa prévia (ausência de fundadas razões legítimas), declarando-se a ilicitude do acervo informativo e dos elementos probatórios derivados (direta e/ou indiretamente), a redundar na decretação da absolvição do recorrente” (Doc. 386, fl. 8).



    Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina requer a inadmissão do recurso (Doc. 405).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que não houve demonstração fundamentada da repercussão geral (Doc. 409).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 420).



    Ressalto que o Recurso Especial interposto contra o acórdão do TJSC foi inadmitido na origem (Doc. 412). Houve a interposição de Agravo (Doc. 419), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 461), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 469).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 396, fls. 4-7):



    IV – DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS RAZÕES PARA A REFORMA 



    OFENSA DIRETA AO DISPOSTO NO INCISO LVI DO ARTIGO 5º 



    O artigo 102, § 3º, da CF disciplina que "No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". 



    Nessa senda, regulamentando a presente matéria, o §1º do art. 1.035 do CPC prescreve expressamente que “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    A saber, nota-se que o legislador manejou conceitos jurídicos indeterminados, motivo pelo qual não se revela possível estabelecer, de plano, o que seria questão de repercussão geral, mormente sem o analítico exame das peculiaridades do caso concreto. 



    Indo além, na hipótese em tela, confere-se que a questão discutida está relacionada à correta exegese do artigo 5º, inciso LVI, da CF. 



    A propósito, a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo, na medida em que se revela imprescindível sua apreciação para estabelecer, sob a ótica constitucional, o entendimento no sentido de que é devido ao Tribunal de Apelação declarar a nulidade absoluta da busca veicular/revista pessoal, em virtude da falta de justa causa prévia (ausência de fundadas razões legítimas), com a declaração da ilicitude do acervo informativo e dos elementos probatórios derivados (direta e/ou indiretamente), decretando-se a absolvição do réu, considerando que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. 



    Cuida-se de matéria que interfere diretamente em número expressivo de casos penais, atuais e/ou futuros, já que a compreensão firmada no julgamento do extraordinário será aplicável a todos os feitos penais que versem sobre idêntica situação fático-jurídica.



    Aliás, caso mantida a compreensão impugnada, pondera-se que haverá a possibilidade de perpetuação de inidoneidade jurídica, o que repercutirá no desprestígio de toda atividade jurisdicional exercida, evidenciando-se, assim, o risco concreto à segurança jurídica. 



    Não bastasse, é patente que o acórdão recorrido se encontra em frontal dissonância com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, para que, repise-se, 



    “Ainda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade“ (AgRg no REsp n. 1.521.711/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 3/9/2015). 



    Além da relevância jurídica, é ululante que o debate em voga ostenta singular importância e notória repercussão social, vez que uma jurisprudência estável e congruente sempre favorece a celeridade das decisões e vai ao encontro da segurança jurídica. 



     Logo, julgado o recurso extraordinário pela Corte Constitucional, tem-se que será possível direcionar uma conclusão sólida para futuras e eventuais lides aos jurisdicionados, que atribuirá coerência às próximas deliberações dos demais Tribunais por toda a República. 



    Em suma, será pacificado que, ante a mesma razão fundamental, deve prevalecer não apenas a mesma regra de direito, mas a mesma conclusão jurídica. Portanto, é flagrante a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso, dada a relevância jurídica do tema.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. No caso, observa-se que o recorrente apresentou fundamentação genérica, inábil a caracterizar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Ainda que superado esse grave óbice o recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem condenou o recorrente, afastando as nulidades na busca pessoal, veicular e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 370, fls. 4-5): 



    Nulidade da abordagem e revista pessoal 



    Sustentou a defesa a ocorrência da nulidade da busca veicular e revista pessoal do acusado, sob o argumento que não havia suspeitas legítimas para tanto, devendo ser reconhecida a ilegalidade das provas produzidas pela abordagem policial. Sem razão. 



    Acerca do procedimento em análise, extrai do Código de Processo Penal: 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Assim, "a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo" (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019). 



    No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ilegalidade na abordagem policial. 



    Isso porque, de acordo com o relato do agente estatal Thelmo de Miranda Cabral Alvernaz, a abordagem ocorreu por conta das atitudes antecedentes tomadas pelo denunciados (Evento 137; transcrição referida na sentença de Evento 202 - ipsis litteris): 



    [...] a gente estava em um patrulhamento ordinário que o agrupamento de motociclistas do choque faz na região de palhoça, no momento que a gente estava saindo, eu creio que a gente estava saindo para jantar, a gente janta na ilha, a gente visualizou dois masculinos em uma BMW, uma moto relativamente grande, passando com uma certa velocidade, era uma velocidade razoável né, essas motos geralmente pedem mesmo para o cara acelerar um pouquinho mais, a gente estava entrando na via na hora, a gente reparou também, dava para ver que era dois meninos bem jovens, rapazes jovens assim, isso já de certa forma já chamou nossa atenção, a gente tem uma comunicação via comunicador do capacete, a gente estava em motos, quando a gente estava chegando próximos a eles, a gente nem ia abordar, chegando próximo eles começavam a dar uma aceleradinha, essa moto não é perfil que as pessoas andam muito com garupa, quando andam com garupa é um casal, a gente entendeu que seria interessante fazer a abordagem, era na BR101 ali na altura da palhoça indo para São José, a gente conseguiu fazer a abordagem, eles foram meio que..., não fugiram assim em uma ultra velocidade, foram tentado meio que se desvencilhar da gente, a gente foi seguindo atrás né, até que decidiram parar na frente da Intelbras [foram dando ordem de parada?] dando ordem de parada, não sei se eles estavam fazendo de desentendidos, ameaçaram entrar em um lugar e não entraram, até o momento que eles viram que a gente não ia sair da cola ai eles pararam [o que viram com eles] o atirador, estava como atirador na moto, quando eu sai, o piloto é quem faz a revista, soldado Rubick, quando ele fez uma revista preliminar para ver se alguma coisa, isso já é padrão nosso, a gente ficou assustado até de ter isso, não é toda hora que encontra uma arma, ele já gritou "arma", foi o momento que a gente ficou mais contundente na abordagem, já que eles estavam com arma, foi o que eu me lembro assim [...]. 



    Na mesma toada foi o depoimento do policial militar Djeci Murilo Rubick (Evento 137; transcrição referida na sentença de Evento 202 - ipsis litteris): 



    [...] estávamos fazendo ronda na região de São José e Palhoça, vimos uma motocicleta e a gente foi efetuar a abordagem. Momento esse que a gente foi fazer a abordagem, a motocicleta não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, acompanhamos a motocicleta por algum tempo até que, em determinado ponto, o condutor da motocicleta acabou parado. Efetuada a abordagem, e o procedimento de revista, foi localizado uma arma entre a perna e o tanque do condutor da motocicleta. Localizada a arma, foi dado a ordem para os dois irem para o chão e feito o procedimento [...]. 



    Denota-se que os policiais, inicialmente, não tinham por objetivo realizar a abordagem dos denunciados. No entanto, depois de indícios de fuga, resolveram proceder a revista veicular e pessoal, tendo ordenado a parada da motocicleta. E, em revista encontraram o revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, devidamente municiado, com o apelante Richard Rodrigues Bitencourt. 



    Logo, vê-se que a busca veicular e pessoal mostrou-se justificada pelas circunstâncias dos fatos, a teor do art. 244 do Código de Processo Penal.



    Vale ressaltar, que o recorrente, em juízo, confessou a prática delituosa (Evento 137), tanto que sua confissão espontânea foi sopesada quando da aplicação de sua pena.



    O acórdão recorrido não merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela legalidade da busca pessoal e veicular que culminou na apreensão de “1 (uma) arma de fogo Taurus, calibre 38, de uso permitido, com numeração suprimida/raspada, bem como 5 (cinco) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (Doc. 4).



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso, consta nos autos que, durante patrulhamento, policiais militares avistaram uma motocicleta e decidiram realizar a abordagem. No momento em que foi dada a ordem de parada, o condutor/recorrente desobedeceu e iniciou fuga.



    A guarnição, então, realizou o acompanhamento por determinado período, até que, em um ponto da via, o condutor foi interceptado e a motocicleta foi parada. Após a abordagem e durante o procedimento de revista pessoal, foi localizada uma arma de fogo entre a perna do condutor e o tanque da motocicleta.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



     Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Alegação de nulidade na busca pessoal de veículo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.53.4715 AgR, Min. Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02/04/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente